Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de alienação fiduciária, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividades e ilegalidades das cláusulas contratuais.
2. A discussão sobre a legalidade da tarifa de registro de contrato cobrada nos contratos de financiamento ou arrendamento foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp. n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva. 2.2. De acordo com o entendimento firmado no REsp no 1.251.331-RS, a tarifa de cadastro permanece válida. 2.3. No caso, pela natureza do contrato, a presunção é de que os serviços que deram ensejo às tarifas foram prestados, não sendo possível presumir o contrário, ainda que se trate de relação consumerista, notadamente quando a inexistência do serviço sequer foi alegada pelo consumidor.
3. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, § 1o, inc. I, em que autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência. 3.1. O STJ pacificou o entendimento de que em se tratando de contrato firmado posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/01, é possível a cobrança de juros capitalizados em períodos inferiores a um ano (REsp 973.827/RS). 3.2. No caso, não restou demonstrada abusividade dos juros remuneratórios, tampouco incorreção do valor das parcelas cobradas.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.